Tribunal: TJSP
Processo: 2146307-93.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146307-93.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GRANJA JULIETA, é agravado ALOYSIO SERWY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146307-93.2017.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – 12a Vara Cível
Agte. : Condomínio Edifício Granja Julieta
Agdo. : Aloysio Serwy
Juiz de 1o Grau: Rodrigo Ramos
VOTO No 47.854
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS
CONDOMINIAIS. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. É defeso à parte discutir, no curso do
processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou
a preclusão (art. 507, CPC). Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r.
decisão copiada às fls.27/28, que em ação de cobrança de despesas
condominiais, determinou que o condomínio exequente deposite nos autos
o valor da arrematação.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão
alegando, em síntese, que utilizou seu crédito como lance (R$ 47.000,00),
sendo aceito pelo nobre magistrado à época e confirmada a arrematação e,
nestes termos, assinou o Auto de Arrematação em 30/11/2015, não
questionado por embargos à arrematação, não podendo, após um ano da
arrematação do imóvel, determinar o depósito de seu valor. Aduz que
quando da apresentação da carta de arrematação para devido registro, foi
surpreendido com a r. decisão agravada, determinando depósito do valor do
lance em virtude de penhoras anteriores e em virtude da preferência legal.
Assevera que não há lógica em ser credor de R$ 47.000,00, ter que
desembolsar R$ 47.000,00 de arrematação, perdendo a quantia de R$
94.000,00. Argumenta que assinado o auto pelo juiz, leiloeiro e arrematante,
a arrematação resta confirmada, perfeita e acabada, sendo irretratável.
Alega que as penhoras anteriores e a indisponibilidade dos bens do antigo
proprietário da unidade decorrem de débitos fiscais. Enfatiza que as
despesas condominiais têm preferência sobre todos os demais, inclusive os
fiscais relacionados ao imóvel. Discorre sobre a desnecessidade de exibir o
preço se o valor do bem não exceder ao seu crédito, nos termos do § 1o, do
art. 892, do CPC e, embora não seja o único credor, prefere aos demais e
seu crédito era superior ao valor da avaliação do bem. Afirma que foi
possibilitada a penhora do bem indisponível por esta 26a Câmara
anteriormente, cumprindo observar a ordem de preferência dos credores.
Requer o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146307-93.2017.8.26.0000 -Voto no
3
Determinada
a
juntada
de
documentos, o
agravante permaneceu silente (fls. 93) e assim o presente recurso não foi
conhecido pela decisão monocrática de fls. 96/99. Opostos embargos de
declaração, alegando falta de intimação, estes foram acolhidos às fls.
412/414 e os autos, equivocadamente encaminhados ao arquivo em
12/01/2018 (fls. 416).
Solicitado o julgamento do presente recurso em
março e julho de 2020 (fls.418/419 e 421/422), desarquivados os autos em
05/10/2020 (fls. 423), decorrido in albis o prazo para apresentação da
contraminuta (fls. 426) e concluso a este relator em 06/11/2020, encontra-se
o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, devendo ser
mantida a r. decisão agravada, que com total acerto resolveu a questão nos
seguintes termos:
“Chamo o feito à ordem.
Trata-se de cumprimento de sentença em que o exequente
Condomínio Edifício Granja Julieta arrematou o imóvel
registrado no 11o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
da Capital do Estado de São Paulo, sob a matrícula no 99.766,
pelo montante de R$ 47.000,00 (fls. 348/349 e 369), inclusive
com expedição de carta de arrematação (fls. 369).
A penhora do referido imóvel foi deferida pelo E. TJSP, decisão
em que ficou expressamente determinada a necessidade de se
observar a ordem de preferência legal (fls. 241/244).
Da leitura dos documentos de fls. 212/213 e 243-A, verifica-se
a existência de (i) prévia penhora no processo de no 3.721/96,
em trâmite perante a 14a Vara Cível da Circunscrição Especial
Judiciária de Brasília e de (ii) decretação de indisponibilidade
de bens e direitos do executado, pelo Juízo da 18a Vara
Federal de Brasília nos autos da execução fiscal de no
2003.34.00.021515-8.
Com a vinda do ofício de fls. 373, foi realizada penhora no
rosto destes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146307-93.2017.8.26.0000 -Voto no
4
Instada a se manifestar acerca do documento, alegou o
exequente não estar obrigado a exibir o preço (fls. 376/379),
com base no antigo art. 690, parágrafo único, do CPC (atual
art. 892, § 1o).
Pois bem.
Há, no caso em tela, mais de um credor que pretende sejam
satisfeitos os respectivos créditos, devendo, por isso, ser
observada
a
ordem
de
preferência
legal,
conforme
determinação do art. 908, caput, do CPC.
Sobre a questão, tem-se que "havendo pluralidade de penhora
sobre o mesmo bem, devem ser analisadas duas situações:
em primeiro lugar, a existência de crédito privilegiado, em
decorrência de previsão legal; afastada essa hipótese, em
segundo lugar, a anterioridade da penhora.
Na hipótese da existência de privilégio em virtude da natureza
do crédito, deve o credor privilegiado, a fim de exercer a
preferência legalmente prevista, demonstrar que promoveu a
execução, e que penhorou o mesmo bem objeto de outra
constrição judicial" (STJ, 1a Turma, Recurso Especial
660.655/MG, Rel. Min. Denise Arruda).
In casu, o crédito do exequente não possui nenhuma
preferência de natureza material a justificar seja o bem
arrematado em seu favor, sem que o respectivo valor seja
depositado nos autos.
Reforça-se a situação pelo fato de existirem as prévias
penhora e decretação de indisponibilidade, de que conhecia o
exequente - tanto que, indeferida a penhora nesta primeira
instância, recorreu para ter revertida a situação.
Desta feita, em observância à determinação do E. TJSP (fls.
241/244), invoco o art. 139, IX, parte final, do CPC, para, de
ofício, determinar que o exequente deposite nos autos o valor
correspondente à arrematação do imóvel, no prazo de quinze
dias, sob pena de cancelamento da carta de arrematação.
Com ou sem o depósito, devidamente certificado, tornem
conclusos.” (fls. 27/28).
Trata-se de discussão acerca da necessidade de
depositar nos autos o valor da arrematação do imóvel após a assinatura do
respectivo Auto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146307-93.2017.8.26.0000 -Voto no
5
Verifica-se do andamento processual que existe
penhora registrada na matrícula do imóvel em momento anterior à deferida
nestes autos. Ademais, havia indisponibilidade dos bens do devedor em
execução fiscal, tendo este relator dirimido anterior discussão sobre a
possibilidade de penhora do imóvel em questão, no Agravo de Instrumento
no 2011607-25.2013.8.26.0000, assim ementado:
“EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
COBRANÇA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. PENHORA. INDISPONIBILIDADE DECRETADA
EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. O decreto de
indisponibilidade do bem em ação de execução fiscal não
representa óbice ao pedido de penhora para garantia do
crédito de terceiros, contanto que o produto da
arrematação observe a ordem de preferência para
pagamento dos credores. Decisão reformada. Recurso
provido com observação.” (g.n.)
E restou consignado no corpo do voto, por mais
de uma vez, que:
“Assim, caracterizada a dívida, mesmo existindo o decreto
de indisponibilidade do bem em ação de execução fiscal, é
possível a penhora para garantia da satisfação de
execução promovida por outros credores, bastando que o
pagamento efetuado com o valor obtido por meio da venda
do bem observe a ordem de preferência legal.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para, admitir
a penhora do bem decretado indisponível em ação de
execução fiscal, com a observação de que, o produto de
eventual arrematação deverá observar a ordem legal para
pagamento dos credores.” (g.n.)
Ademais, em nenhum momento do referido
recurso foi autorizada a arrematação pelo condomínio sem qualquer
depósito nos autos, muito pelo contrário, determinou-se, enfatizando-se
repetidamente, que a ordem legal de pagamento deveria ser observada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146307-93.2017.8.26.0000 -Voto no
6
E conforme pesquisa realizada pela assessoria
técnica deste relator no site deste Egrégio Tribunal de Justiça, referido
acórdão transitou em julgado em 25/10/2013.
Assim, ao pretender rediscutir a matéria olvida-se
a agravante das disposições contidas no Código de Processo Civil, que
expressamente prevê:
“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo
as questões já decididas a cujo respeito se operou a
preclusão.”
Vale a pena trazer os ensinamentos do eminente
NELSON NERY JÚNIOR (in "Código de Processo Civil Comentado e
legislação extravagante", 9a ed., RT., p. 388), no seguinte sentido:
"Preclusão. É a perda da faculdade de praticar ato
processual. Pode ser temporal, prevista na norma sob
comentário, mas também lógica ou consumativa. A
preclusão tem como destinatários principais as partes,
mas também incide sobre os poderes do juiz, que não
pode decidir novamente questões já decididas (CPC 473),
salvo as de ordem pública, que não são atingidas pela
preclusão".
E em respeito ao trânsito em julgado da decisão
que deferiu a penhora, mediante observância à ordem legal de preferência
de credores, a assinatura do auto de arrematação não pode beneficiar o
agravante, mostrando-se correto a determinação de depósito nos autos do
valor da arrematação ou o cancelamento da carta, como bem observado
pelo douto magistrado de primeiro grau.
E no que diz respeito à ordem de preferência, o
crédito tributário possui preferência em relação aos demais créditos,
conforme disposto no artigo 186 do Código Tributário Nacional:
“Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja
qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição
ressalvados os créditos decorrentes da legislação do
trabalho ou do acidente de trabalho. (Redação dada pela
Lcp no 118, de 2005)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146307-93.2017.8.26.0000 -Voto no
7
Neste sentido é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS
CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO. CONCURSO SINGULAR DE
CREDORES. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM
FACE DO CRÉDITO CONDOMINIAL. CRÉDITO COM
PREFERÊNCIA
LEGAL.
EXECUÇÃO
EM
CURSO
E
PENHORA
ANTERIOR
SOBRE
O
MESMO
IMÓVEL.
DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 711 DO CPC.
1. No concurso singular de credores, o crédito tributário
prefere a qualquer outro, ressalvados aqueles decorrentes
da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. 2. O
credor com título de preferência legal pode participar do
concurso previsto no art. 711 do CPC para resguardar o
seu direito de preferência, mesmo que não tenha
promovido a execução do seu crédito. Nessa hipótese,
reconhecida a preferência do crédito, o levantamento do
valor fica condicionado à posterior ajuizamento de
execução. 3. Negado provimento ao recurso especial.”
(REsp 1219219/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
3aTurma, j. 17/11/2011)
Outra não é a jurisprudência deste egrégio
Tribunal de Justiça trazida à colação:
“Agravo de instrumento - ação de cobrança de despesas
condominiais em passo de cumprimento de sentença -
arrematação da unidade geradora do débito - insurgência
da municipalidade contra r. "decisum" que trouxe
reconhecida a preferência do crédito condominial em
detrimento do tributário - acolhimento - crédito tributário
que prefere a qualquer outro, ressalvados os de natureza
trabalhista
-
exegese
do
artigo
186
do
CTN
-
desnecessidade de execução fiscal em curso e penhora
anterior - crédito a contar preferência legal - artigo 908 do
CPC - levantamento de valores pela municipalidade,
todavia,
condicionado
à
propositura
da
respectiva
execução fiscal - decisão reformada - recurso parcialmente
provido.”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2177934-13.2020.8.26.0000; Relator (a): Tercio Pires; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 12/11/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146307-93.2017.8.26.0000 -Voto no
8
Assim, nenhum reparo merece a r. decisão
agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica